Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704790-54.2023.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: OI MÓVEL S.A. DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por OI MÓVEL S/A contra decisão desta Presidência que inadmitiu recurso especial interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA. Sustenta, em síntese, que a decisão exarada por esta Presidência teria deixado de condenar a parte embargada aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios em favor da patrona da ora embargante, deixando de observar o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Inclusive, a Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.253.485/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. (AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Por fim, verifico que a embargante apresentou erro material na grafia dos nomes das partes deste processo, na peça dos presentes embargos, tendo em vista que atuam, respectivamente, nos presentes autos, o Sr. Luiz Carlos Ferreira da Silva e Oi Móvel. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027